Tribunal: STF
Processo: RMS 39226
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 102, II, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO RESTRITA AOS MANDADOS DE SEGURANÇA JULGADOS EM ÚNICA INSTÂNCIA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, SE DENEGATÓRIA A DECISÃO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, §4°, DO CPC/2015, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.